Tribunal: TJES
Processo: 5004585-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004585-11.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES TOSTA
AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

__________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.
RENDA MENSAL.
APOSENTADA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a recorrente é aposentada e aufere 1 (um) salário mínimo mensal (id n°4889054). Por outro lado, não se extrai documentos hábeis infirmar a declaração de hipossuficiência exarada pela parte autora.

3)
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Maria de Lourdes Tosta

contra a decisão (id n° 24597072 dos autos de origem) proferida pelo douto juízo da 1
a
Vara Única de Venda Nova do Imigrante – ES, que, nos autos de “alvará judicial” proposto para o levantamento de salvo proveniente de conta vinculada ao FGTS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em petição inicial.

Em suas razões recursais (id n° 4888817), a agravante sustenta, em síntese, que recebe apenas 1 (um) salário mínimo mensal e, dessa forma, não é capaz de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Maria de Lourdes Tosta
contra a decisão (id n° 24597072 dos autos de origem) proferida pelo douto juízo da 1
a
Vara Única de Venda Nova do Imigrante – ES, que, nos autos de “alvará judicial” proposto para o levantamento de salvo proveniente de conta vinculada ao FGTS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em petição inicial.

Em suas razões recursais (id n° 4888817), a agravante sustenta, em síntese, que recebe apenas 1 (um) salário mínimo mensal e, dessa forma, não é capaz de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento.

A recorrente pretende a reforma de decisão interlocutória que indeferiu o seu pedido de justiça gratuita, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Presente hipótese de cabimento e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, impõe-se o processamento deste recurso.

No mais, antes de adentrar ao mérito propriamente dito deste recurso, esclareço que, conquanto a
Caixa Econômica Federal
, empresa pública federal, conste no cadastro da autuação deste recurso, a competência para processar e julgar a presente demanda é da
Justiça Estadual
.

Com efeito, trata-se o presente “
alvará judicial
” de
medida de jurisdição voluntária
com o intuito de se obter autorização judicial para o levantamento de valores depositados em conta; assim, a
Caixa Econômica Federal
não é parte integrante da relação processual,
mas mera destinatária do alvará pretendido
, de modo que não há que se falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito.

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VERBAS DO FGTS. RESISTÊNCIA DA CEF. JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A jurisprudência da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que, sendo, em regra, de jurisdição voluntária a natureza dos feitos que visam à obtenção de alvarás judiciais para levantamento de importâncias relativas a FGTS, PIS/PASEP, seguro-desemprego e benefícios previdenciários, a competência para julgá-los é da Justiça Estadual. 2. Por outro lado, havendo resistência da CEF, competente para processar e julgar a causa é a Justiça Federal, tendo em vista o disposto no art. 109, I, da CF/1988. (...) (CC n. 105.206/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe de 28/8/2009.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA TRABALHISTA. ALVARÁ JUDICIAL. FGTS. LEVANTAMENTO. COMPETÊNCIA. 1. Se o levantamento dos depósitos de FGTS encontra resistência por parte do Conselho Curador ou da entidade gestora, no caso a CEF, é da Justiça Federal a competência para processar e julgar a ação, a teor da Súmula n.º 82/STJ. 2. Por outro lado, a competência para processar os pedidos de levantamento, caso não haja resistência alguma por parte do Conselho Curador ou da CEF, é da Justiça Estadual, onde deverão ser dirimidas todas as questões relacionadas com a divisão dos depósitos, a teor do que preceitua a Súmula n.º 161/STJ. 3. Em se tratando de alvará judicial para levantamento do FGTS, não resta espaço à Justiça Laboral, porquanto não se discute relação de emprego ou litígio que envolva empregado e empregador. 4. No presente caso, não há oposição da CEF - pelo menos na esfera judicial - ao levantamento dos depósitos, até porque o Juízo Estadual extinguiu prematuramente a ação, sem ouvir a entidade gestora do FGTS. A Caixa Econômica Federal é apenas destinatária do pedido de alvará, o que afasta a competência prevista no artigo 109, I, da CF/88. 5. A simples expedição de alvará para levantamento do saldo de conta vinculada do FGTS traduz-se em ato de jurisdição voluntária, desviando a competência para a Justiça Estadual. 6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Estadual, o suscitado (CC 44.235/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2004, DJ 27/09/2004 p. 182).

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. FGTS. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, não havendo conflito de interesses, compete à Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao FGTS e PIS/PASEP nos procedimentos de jurisdição voluntária. Aplica-se, analogicamente, o disposto na Súmula 161/STJ: "É da competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS/PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta." 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Andradina, o suscitado. (CC 92.053/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/06/2008, DJe 04/08/2008).

Esclarecida a circunstância acima, adentro ao mérito recursal, que se resume em examinar a razoabilidade da medida judicial que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela autora, com base na premissa de que a parte não comprovou o seu estado de hipossuficiência financeira.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. Em outras palavras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário – seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, na hipótese em apreço, a instância primeva indeferiu o beneplácito sob o argumento de que a parte “
não trouxe aos autos elementos suficientes para fazer prova da referida condição”
(id n° 24597072 dos autos de origem).

No entanto, impõe-se ressaltar que, ao contrário do que parece ter entendido o juízo de piso, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que
não
se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, mas não por ausência de provas.

De todo modo, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a Sra. Maria de Lourdes Tosta é aposentada e aufere 1 (um) salário mínimo mensal (id n°4889054).

Por outro lado, não se extrai documentos nos autos hábeis infirmar a declaração de hipossuficiência exarada pela parte autora.

Dessa forma, ao que tudo indica, a agravante preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.